Tribunal: STF
Processo: ARE 1433119
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. II E LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRONÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, têm pena máxima de 30 (trinta) anos, prescrevendo, portanto, em 20 (vinte) anos, conforme a dicção do art. 109, inciso I, do Código Penal. 2. O recorrente nasceu em 23.10.1946, tendo, portanto, 68 (sessenta e oito) anos de idade quando da prolação da decisão de pronúncia (13.05.2015), sendo inaplicável a regra prevista no art. 115 do Código Penal e, ainda que assim não o fosse, houve o transcurso de apenas 06 (seis) anos, entre o recebimento da denúncia (16.09.2008) e a prolação da decisão de pronúncia (13.05.2015). 3. A materialidade do crime está devidamente comprovada nos autos pelo Exame Cadavérico de fl. 19. 4. Pelas provas constantes dos autos, observa-se que a vítima aguardava um ônibus de excursão, acompanhado de familiares, e no momento em que se dirigiu ao bagageiro para guardar sua bolsa, o ora recorrente se aproximou da sua genitora e perguntou se o ofendido era seu filho e, após a resposta positiva, se afastou, para, logo em seguida, golpear a vítima com uma faca, na altura do peito esquerdo, atingindo seu coração. 5. Cumpre destacar que conforme os relatos das testemunhas o acusado chegou de forma inesperada e desferiu os golpes de faca contra a vítima que, inclusive, era cega do olho esquerdo, inexistindo evidências concretas de que o acusado tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou sob violenta emoção. 5. Entende-se estarem presentes indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual não há como, nesta fase, conceder a absolvição ou a despronúncia do réu. Entendimento contrário seria suprimir a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime em apreço. 6. Compete ao Conselho de Sentença analisar a incidência de qualificadoras, neste caso, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ressalte-se que tal decisão cabe apenas ao juiz natural do feito, no caso o Tribunal do Júri da Comarca de Itapecuru-Mirim, tendo em vista que não existem provas incontestáveis nos autos capazes de afastar a referida qualificadora, sobretudo, em razão dos depoimentos colhidos em juízo, os quais deram conta de que o acusado chegou de surpresa e atacou a vítima pelo lado que a mesma era cega. 7. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade” (e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Assinala que foi pronunciado “em razão de suposta prática do crime previsto no Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 36).



    Salienta que “o acórdão lavrado pelo Egrégio Tribunal de Justiça não acatou o pedido de prescrição da pretensão punitiva, face ao recorrente possuir mais de 70 (setenta) anos na data da intimação da sentença e ter confessado o crime” (fl. 4, e-doc. 36).



    Assevera que “recebeu a intimação da sentença de pronúncia no dia 12 de setembro de 2019, tendo então 11 anos da data do fato ocorrido, mais precisamente em 1 de agosto de 2008. Ainda que contemos a partir do recebimento da denúncia em 16 de setembro de 2008 até a intimação da pronúncia em 12 de setembro de 2019, alcançado está o decênio, posto que o recorrente conta com mais de 70 anos” (fl. 7, e-doc. 36).



    Ressalta que “ o Recorrente se encontra atualmente com idade de 75 anos (72 anos na data da intimação da sentença), sendo a prescrição reduzida da metade, conforme o artigo 115 do Código Penal Brasileiro” (fl. 7, e-doc. 36).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, invocando os efeitos infringentes ou modificativos, no sentido de reconhecer a extinção da pretensão punitiva pela prescrição, de acordo com os fundamentos apresentados” (fl. 8, e-doc. 36).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta que, “além de ter se pronunciado em outras oportunidades, o ora agravante, ainda houve embargos de declaração (ID 15055894 pág. 09 a 19) que ensejou o prequestionamento da matéria” (fl. 2, e-doc. 44).



    Ressalta que “a decisão guerreada contrariou aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88) e o da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88), suprimindo a força coercitiva que se espera do Poder Estatal, enfraquecendo o Estado Democrático de Direito (violação ao princípio da proibição da proteção deficiente), pois o Órgão Fracionário deveria reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, considerando que o Recorrente possui mais de 70 anos quando recebeu a comunicação oficial de sua sentença de pronúncia, além de ter confessado o crime e estar no bojo desta o manifesto sobre a causa de diminuição da pena pelo homicídio privilegiado” (fl. 4, e-doc. 44).



    Pede “o recebimento do presente agravo para que seja devidamente provido e remetido o Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o v. Acórdão guerreado afrontou os princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88) e o da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88), suprimindo a força coercitiva que se espera do Poder Estatal, enfraquecendo o Estado Democrático de Direito (violação ao princípio da proibição da proteção deficiente), com vistas à reforma da decisão” (fls. 4-5, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    5. Na espécie, com base na legislação infraconstitucional, o Tribunal de origem afastou a tese defensiva relativa à extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos seguintes:



    “O crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, têm pena máxima de 30 (trinta) anos, prescrevendo, portanto, em 20 (vinte) anos, conforme a dicção do art. 109, inciso I, do Código Penal.



    O art. 117, incisos I e II, do Código Penal dispõe que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia e pela pronúncia.



    De logo se destaca que, diversamente do afirmado pela defesa, o recorrente nasceu em 23.10.1946 (fls. 155/155-v), tendo, portanto, 68 (sessenta e oito) anos de idade quando da prolação da decisão de pronúncia (13.05.2015), sendo inaplicável a regra prevista no art. 115 do Código Penal.



    Ainda que assim não o fosse, houve o transcurso de apenas 06 (seis) anos, entre o recebimento da denúncia (16.09.2008 - fl. 33) e a prolação da decisão de pronúncia (13.05.2015-fis. 190/194).



    Nesse sentido, não se constata a ocorrência da alegada prescrição, razão pela qual se rejeita a preliminar em questão” (fl. 5, e-doc. 16).



     



    Como se verifica na espécie, a alegação de contrariedade aos incs. II e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos os embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.096-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020). 



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.126.439-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    6. Ademais, a apreciação do pleito recursal, incluída a alegação de prescrição punitiva, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.328.135-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER MINISTERIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. SUPOSTA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao termo inicial para contagem do prazo prescricional, notadamente a partir da constatação da consumação do delito, requer a reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, medida incabível na estreita via extraordinária, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Como regra, vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu. Precedentes. 4. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.335.473-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    7. Ressalte-se que a alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional (Código Penal), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.393.772-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2023).



     



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM DE ATIVOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I (...) IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.358.466-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2022)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se. 



     



    Brasília, 10 de maio de 2023. 



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora